Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a suspensão imediata dos efeitos dos atos administrativos no processo administrativo no 00060-00500642/2018-28, que requer que o Agravante opte por um dos cargos, até a análise de mérito do presente Agravo”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 29942617).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.

Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na determinação de que a parte agravante realize a opção entre os cargos de “Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (matrícula no 0156226-6) e Técnico em Enfermagem (matrícula no 1661563-8) junto à essa SES/DF.” (ID 105400537, na origem).

Verifica-se que, para além da presunção de legalidade da atuação da Administração Pública, após procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, a jurisprudência do e. TJDFT, bem como das Turmas Recursais, é no sentido de que o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde não seria privativo de profissional de saúde, razão pela qual não se incluiria na exceção constitucional à vedação de acumulação de cargos públicos.

Diante disso, não englobada a situação da parte agravante na ressalva constitucional, restaria caracterizada a ilicitude da acumulação de cargos.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). IMPOSSIBILIDADE. recurso improvido. i. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. II. A profissão de agente comunitário de saúde, regulamentada pela Lei n. 13.595/2018 que alterou a Lei n. 11.350/2006 não exige formação específica na área de saúde, tendo como requisito para sua investidura a aprovação em concurso público e a apresentação de certificado de conclusão de ensino médio (ausente exigência de especialização ou de qualquer curso técnico). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1124291, DJE 26.9.2018 e Acórdão 1118078, DJE: 31.8.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão: 1128449, DJE: 08.10.2018. III. Nesse quadro, uma vez que o cargo de agente comunitário não é privativo de profissional de saúde, não restam preenchidos os requisitos constitucionais a respaldar a pretendida acumulação de cargos públicos. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
(Acórdão 1139868, 07164806520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. 1. Hipótese de declaração administrativa de ilicitude da acumulação dos cargos públicos de técnico em enfermagem e de agente comunitário de saúde, com a determinação ao servidor de opção a um deles. 2. A Constituição Federal excepcionou, em seu art. 37, inc. XVI, alínea "c", a vedação da acumulação de cargos públicos, nas hipóteses de cargos privativos de profissionais da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários e as respectivas profissões sejam regulamentadas. 3. Para o exercício do cargo de agente comunitário de saúde não é exigida a conclusão de curso técnico ou superior vinculado à área específica, mas apenas a conclusão do ensino médio, nos termos dos artigos art. 4o, inc. II, da Lei distrital no 5237/2013 e do art. 6o da Lei no 11350/2006. 4. O cargo de agente comunitário não é exercido privativamente por profissionais da área de saúde. Cumulação de cargos não autorizada. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1119107, 07072002120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse cenário, no caso ora em análise, não se encontra preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito do recorrente.

Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante.

Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”.

5. Evidencia-se, na espécie, a ausência de elementos aptos a permitirem a revisão do ato administrativo, em cognição sumária, uma vez que, analisado o conjunto probatório já produzido, desponta a ilegalidade da acumulação de cargos públicos pelo agravante/autor.
6. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.